Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-86.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011828-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA LOPES - CPF: 654.972.791-04 (APELADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA LOPES - CPF: 654.972.791-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

NÃO COMPROVADA A INVASÃO NO LOTE POR PARTE DA RÉ.

PEDIDOS INDEFERIDOS.

RECONVENÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO.

PEDIDOS INDEFERIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando desnecessária a produção de prova oral.

Diante da ausência de provas quanto a alegada invasão do lote, não há como deferir o pedido para obstar a construção.

A ausência de registro imobiliário em nome do autor não configura irregularidade da construção, diante das demais provas documentais como contrato de compra e venda e autorização do Poder Público para a realização da obra.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011828-86.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

MARCIA DE SOUZA LOPES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA e MARCIA DE SOUZA LOPES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Pedido Liminar, revogou a liminar, julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente a reconvenção, e condenou o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação; Condenou

a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, também fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção. (id. 140267273)

O apelante,
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA,
preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir a prova testemunhal, requerida oportunamente.

No mérito alega que os autos foram instruídos com provas concretas que demonstram seu direito, especialmente a construção irregular por parte da apelada, que invadiu o lote do apelante em 1,35 (um metro e trinta e cinco centímetros) de largura por 24 (vinte e quatro) metros de comprimento, conforme certidão do Oficial de Justiça, que detém fé pública.

Ressalta que
para aprovação do Projeto de Construção, junto à Prefeitura de Rondonópolis – MT, o setor de topografia efetuou a fiscalização

no imóvel do apelante e constatou que o alinhamento do terreno está de acordo com as medidas apresentadas na matrícula do imóvel, ou seja, os marcos das divisas do terreno estão corretas, como comprovado nos autos.

Assevera que a apelada limitou-se a juntar nos autos, tão somente, matrículas dos imóveis confinantes, boletim de cadastro dos imóveis confinantes; nota de alinhamento do imóvel, planta da quadra, enquanto o apelante juntou todos os documentos, nota de alinhamento do seu imóvel, emitida pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis; alvará de licença para construção; cópia do processo de aprovação de projeto arquitetônico; fotos comprovando a invasão; e bem como vistoria
in loco
que constatou que a apalada estava construindo dentro do limite do imóvel do apelante.

Afirma que a apelada não obedecendo as demarcações do lote 04 da quadra 07 do loteamento Residencial Três Américas, de propriedade do apelante, invadiu o lote do mesmo em 32,40 m2 (trinta e dois metros e quarenta decímetro quadrado), sendo 1.35 de largura por 24 de cumprimento e ainda danificou a rede de esgoto, trazendo prejuízos materiais, pois o Autor não consegue alugar o seu bem imóvel, tendo em vista que a rede de esgoto foi retirada pela apelada.

Expõe que o direito do proprietário em realizar obras de construções ou reformas cessa no momento em que invade o direito de vizinhança, devendo ser suspensa a obra até mesmo demolido o que tiver sido terminado, conforme está positivado no art. 1.312 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e caso assim não entenda, seja provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a demolição do que tiver sido construído irregularmente no lote 04 da quadra 07, do Residencial Três Américas, de propriedade do Apelante, retornando as medidas do imóvel ao
status quo
ante. (id. 1402672725)

Apresentadas contrarrazões. (id. 140267280)

A apelante,
MARCIA DE SOUZA LOPES,
pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente a reconvenção, sob o argumento de a
inda que o apelado tenha afirmado ter o alvará de licença para construção nº 2016000132 (id 34128348) e o projeto arquitetônico aprovado (id 34128349) em nome de terceiro, não trouxe aos autos o habite-se, o projeto (aprovado) de segurança contra incêndio e o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros, nos termos da Lei Estadual nº 10.402, de 25/05/2016, considerando que se trata de um prédio comercial.

Alega que o imóvel sequer fora registrado em nome do apelado e a edificação também não foi averbada até o presente momento na matrícula imobiliária e no cadastro da prefeitura. O boletim de cadastro imobiliário do lote nº 4 ainda informa um terreno sem qualquer construção (BCI em anexo).

Assevera que tanto as fotografias anexadas à inicial, quanto as imagens (e também o vídeo) que instruem a presente manifestação, informam ao Juízo,

que o prédio do apelado não guarda a distância mínima adequada, fixando-se já nos limites das linhas divisórias em ambas as laterais, seja à direita com o Lote nº 05 da Contestante, seja à esquerda com o Lote nº 03, comprovadamente desrespeitando do Código de Edificações do Município, e, sobretudo, afetando as características físicas e os valores econômicos dos imóveis lindeiros.

Aduz que a única forma possível de regularização da obra é a demolição da edificação manifestamente irregular, ainda que parcial, para restaurar os limites de afastamento lateral mínimos, incluindo o reposicionamento da tubulação de esgoto. Portanto há nos autos provas contundentes que demonstrem o direito da apelante, ao contrário do apelado que colaciona nos autos documentos incompletos.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na reconvenção, e determinar a demolição da edificação manifestamente irregular, ainda que de forma apenas parcial (se possível for), nos termos do art. 1.312 do Código Civil, como corolário lógico e inevitável do desrespeito aos limites de afastamento lateral mínimos, conforme estabelecido no art. 131,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº 91, de 08/11/2010, condenando o Autor-reconvindo nas custas e nos honorários de sucumbência, à luz do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 140267288)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente o apelante,
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA,
preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir a prova testemunhal, requerida oportunamente.

O Código de Processo Civil em seu art. 355, I, dispõe que o Juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produção de provas.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia"
(STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789).

Cumpre destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

E no caso, os autos foram fartamente instruídos com

documentação suficiente para a resolução do conflito, desnecessária a prova oral, como bem salientado pelo Juízo da causa.

Sendo assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, o apelante,
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA,
alega que os autos foram instruídos com provas concretas que demonstram seu direito, especialmente a construção irregular por parte da apelada, que invadiu o lote do apelante em 1,35 (um metro e trinta e cinco centímetros) de largura por 24 (vinte e quatro) metros de comprimento, conforme certidão do Oficial de Justiça, que detém fé pública, além das demais provas documentais.

A questão a ser analisada é sobre uma possível invasão no lote de propriedade do apelante por parte da apelada,

por ocasião da construção do muro lindeiro e que teria atingido inclusive a rede de esgoto do apelante.

Do conjunto probatório, não se vê a alegada invasão perpetrada pela apelada, bastando analisar as fotos anexadas por ambas as partes e também o vídeo anexado pela apelada, onde é possível com certeza, atestar que a invasão no terreno do apelante se deu por parte do proprietário do lote 2.

Não bastasse isso, colhe-se ainda da certidão do Oficial de Justiça, que não houve medição do lote 5 da apelada, mas tão somente dos lotes 1, 2, 3 e 4, e, portanto, não é possível imputar à apelada, proprietária do lote 5, a invasão.

A apelada por sua vez, trouxe aos autos a planta da quadra 7 da Rua Julieta Kara José, onde localizam os lotes em discussão, e se verifica que o lote 5 tem 12,00 (doze metros) de frente, condizente com o que consta no Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal e Matrícula Imobiliária n. 99062.

Ainda pode se ver dos documentos colacionados pela apelada que a construção encontra-se regular e autorizada pelo Município.

Dessa forma, não ficou demonstrado nos autos que
MARCIA DE SOUZA LOPES
tenha adentrado no terreno de propriedade de
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA,
não merecendo reparos a sentença.

Quanto ao recurso de apelação de
MARCIA DE SOUZA LOPES,
no qual pretende reformar a sentença quanto a improcedência dos pedidos formulados na reconvenção, melhor sorte não teve.

Do que consta dos autos, não há provas no que diz respeito a irregularidade da construção feita por
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA
que teria
,
e de consequência, não há que se falar em demolição da edificação
.

Importante

consignar, que o fato do imóvel não estar registrado em nome de
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA
, não é suficiente para reconhecer como irregularidade do imóvel, isto porque, ele apresentou cópia do contrato de compra e venda, bem como, as autorizações emitidas pelo Poder Público, para realização de sua obra comercial.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

No que tange à reconvenção, tenho que, da mesma forma que ao autor da ação faltou se desincumbir do ônus da prova de suas alegações, à requerida fez falta a produção de provas mais contundentes para corroborar a sua afirmação; não tendo restado satisfatoriamente demonstrado nos autos a existência de irregularidade tamanha na construção do prédio do autor, que pudesse permitir a acolhida do pedido de demolição da obra já edificada pelo mesmo.

Consigno que a demolição do prédio do autor trata-se de medida drástica, que certamente comprometeria toda a construção; e que não comporta acolhimento diante da precariedade de provas da não observância do limite da construção e, principalmente, por falta de comprovação de que acarrete prejuízos exorbitantes aos vizinhos, que pudessem justificar a determinação de ato tão severo
.”

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista que analisou com acuidade os fatos e provas existentes nos autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022